Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701900-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ANTUNES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela cautelar visando sustar o protesto emitido em desfavor do recorrente, decorrente de multa administrativa que lhe foi imposta em julgamento de Tomada de Contas Especial pelo TCDF. Em resumo, sustenta o recorrente que o TCDF lhe aplicou multa administrativa sob o fundamento de irregularidade no desempenho de suas funções ao promover repasses indevidos à sociedade empresarial ROTHA. Consigna que a decisão do TCDF contém vícios pois traz fundamentação genérica, sem realizar a individualização da conduta do autor, violando, assim, o art. 50 § 1o, da Lei 9.784/1999, além de responsabilizá-lo de forma objetiva, ao imputá-lo a prática de fato alheio ao seu controle ou atribuição. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado a justificar a concessão da medida postulada. O autor pretende obter a sustação do protesto em virtude de dívida com o Poder Público por multa administrativa de R$ 26.275,28, aplicada em seu desfavor em decorrência do que restou firmado no acórdão do processo de Tomada de Contas Especial processo 22.625/2013, sob o argumento de que não houve a individualização da conduta praticada. Em suma, a pretensão baseia-se no fato de que a decisão da Corte de Contas não foi suficientemente motivada, razão por que estaria eivada de vício. Ora, diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o reconhecimento de eventual ilegalidade no julgamento proferido por aquela instância administrativa, no exercício de sua competência de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, deve ser precedido do exame em ampla cognição, com a formação do contraditório. Segundo se extrai do processo, em especial “MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO” do TCDF (ID 22295828 – PAG 38) utilizado para fundamentar o acórdão, atribui-se ao autor/recorrente a emissão, no período de julho/2012 a março/2013, de relatórios de operações sem constar informações sobre as operações irregulares no âmbito da SBA (Sistema de Bilhetagem Automática) e as receitas decorrentes, em desacordo com a instrução DFTRANS no 187/2011, o que deu ensejo ao repasse indevido à sociedade empresarial ROTHA, causando prejuízo ao erário. Nesse período, o recorrente era Coordenador Financeiro da Comissão Executiva do SBA, e, de acordo com o art. 3o, inciso II da Instrução Normativa em apreço cabia-lhe: “II O Coordenador Financeiro emitirá os relatórios de operação efetivamente realizada, informará a receita da operação não admitida informada pela área de tecnologia da informação, aplicará as taxas e emitirá planilha de resgate diário, remetendo-a à Coordenação Geral da Comissão Executiva do SBA para aprovação;” Nesse quadro, não se vislumbra respaldo na tese de que fora responsabilizado por algo fora do âmbito de seu domínio. De outra parte, no que diz respeito a ausência de fundamentação, também não vislumbro irregularidade, pois consta no acordão de forma clara e precisa (ID 22295835 – PAG 39) a pena que foi aplicada ao recorrente, permitindo-lhe compreender o seu conteúdo de forma inequívoca, imputando-lhe multa de R$ 26.275,28 pela violação do art. 57, inciso II, da Lei Complementar Distrital 1/1994 (“II – ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;”). Ademais, também não vislumbro o receio de dano irreparável pois o protesto foi registrado em 29/06/2020 (ID 22295836 – PAG 21) e só agora, 6 meses depois, o autor busca invalidar o que lhe deu origem. Por conseguinte, não há elementos para se promover a sustação do protesto indicado em ID 22295836 – PAG 21, oriundo da dívida inscrita em seu desfavor. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito